Tribunal: STF
Processo: RE 1282358
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 55):
    “REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO.
    1. Para a propositura da revisão criminal não é suficiente a mera irresignação contra a sentença condenatória, pois deve haver a demonstração inequívoca das hipóteses contidas no art. 621 do CPP. Trata-se de instituto excepcional, destinado à correção de abusos e erros judiciários, não se admitindo sua utilização para rediscussão de matéria já analisada no curso da ação penal.
    2. A Constituição Federal não veda que o próprio morador franqueie às autoridades constituídas do Estado acesso a sua residência, especialmente quando verificada a ocorrência de flagrante ilícito no local. Em tais circunstâncias não há necessidade de mandado judicial de busca e apreensão para que a ação se repute legítima.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XI e LVI, da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, ao argumento de que a sua condenação se fundamentou na utilização de prova ilícita (e-STJ, fls. 78/87).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-STJ, fl. 115).
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, julgou improcedente a revisão criminal, reconhecendo a licitude da colheita da prova, visto que “os policiais ingressaram no imóvel a partir de anuência expressa de seu proprietário” (e-STJ, fl. 59) e manteve a condenação pela prática do crime de moeda falsa, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Cumpre destacar que não se aplica, na espécie, o Tema 280 da Repercussão Geral (“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”) pois ficou consignado pelo Tribunal de origem, já em sede de revisão criminal, que não se tratou de entrada forçada em domicílio, mas sim de expressa anuência do proprietário do imóvel.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente